Tribunal: TCU
Processo: 025.274/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares, com imputação de débito e multa, em função de irregularidades identificadas na execução do "Programa do Leite" no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6838/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração; 9.2. quanto ao mérito, dar provimento ao recurso interposto pela Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda. (02.485.475/0001-40) e dar provimento parcial ao recurso interposto pela sra. Antônia Lúcia Navarro Braga (XXX.674.201-XX), de forma a: 9.2.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1 a 9.9 do Acórdão 6838/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2.2. excluir a Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda. (02.485.475/0001-40) da relação processual; 9.2.3. julgar irregulares as contas da sra. Antônia Lúcia Navarro Braga (XXX.674.201-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2.4. estender os efeitos desta decisão ao sr. Gilmar Aureliano de Lima (XXX.551.594-XX) para julgar irregulares as suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.4. determinar à SecexTCE que acompanhe o desenrolar da ação penal em tramitação no Poder Judiciário, representando ao TCU em caso de comprovação das irregularidades tratadas; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao sr. Gilmar Aureliano de Lima, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, à Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Superintendência Regional da Polícia Federal.